Tribunal: STF
Processo: ADI 2335
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-19
Data de publicação: 2000-12-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E APROVEITAMENTO DE SEUS
OCUPANTES EM CARREIRA DISTINTA. UTILIZAÇÃO DO TERMO "APROVEITAMENTO"
NA SUA ACEPÇÃO VULGAR. CARACTERIZAÇÃO DE PROVIMENTO DERIVADO -
ASCENSÃO -. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, E 41, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      Aproveitamento dos titulares de cargos extintos - Fiscal
de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e
Escrivão de Exatoria - em classes de nova carreira - Auditor Fiscal
da Receita Estadual I, II, III e IV - cujas atribuições não
coincidem com as anteriores.  Forma de provimento derivado -
ascensão funcional - banida do ordenamento jurídico pela
Constituição Federal de 1988 (artigo 37, II).
2.      O aproveitamento a que se refere o § 3º do artigo 41 da
Carta Federal supõe cargos disponíveis com atribuições coincidentes
com as dos cargos extintos.
3.      Os titulares dos cargos extintos de nível médio não estão
habilitados a ser aproveitados em cargos de nível superior.
Precedente: ADI 1.030, CARLOS VELLOSO (DJ DE 13.12.96).
4.      Comprometimento das violações aos artigos 37, II, e 41, §
3º, da Constituição Federal, com a totalidade da lei (Cfr. RP 1.379.
Moreira Alves, DJ de 11.09.87).
        Deferida a medida liminar. Suspensão, com efeito ex tunc,
da vigência da Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do
Estado de Santa Catarina, até o julgamento final da ação.